Tribunal: TJES
Processo: 5000816-55.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-55.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIELA NUNES ZORZAL BISSOLI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TERCEIRO INOCENTE. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO POR FUGITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR TERCEIRO NÃO CULPADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5000816-55.2024.8.08.0001

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: GABRIELA NUNES ZORZAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela responsabilidade objetiva do Estado no acidente em comento, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora (R$ 7.870,00), em decorrência das avarias ocasionadas em seu veículo, que foi abalroado por uma motocicleta em fuga durante perseguição policial.

3 -
O Estado fundamenta sua defesa na excludente de nexo causal por "fato de terceiro", alegando que a colisão foi provocada exclusivamente pelo motociclista fugitivo. Todavia, tal tese não prospera, pois é sabido que a responsabilidade do ente público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6º, CF), ressaltando-se que, embora os policiais militares tenham agido legitimamente no estrito cumprimento do dever legal, a perseguição policial criou o risco que culminou no evento danoso.

4 – Ademais, conforme asseverado na sentença de origem, o art.
929 do Código Civil protege o terceiro inocente, destacando se o dono da coisa lesada não foi culpado pelo perigo, assiste-lhe o direito à indenização.
No caso, é incontroverso que o veículo da recorrida estava regularmente estacionado e que ela em nada contribuiu para o sinistro.

5 - O recorrente questiona a condenação baseada em um único orçamento. Entretanto, constitui entendimento jurisprudencial majoritário de que não há obrigatoriedade legal de apresentação de três orçamentos, destacando-se que o orçamento apresentado pela recorrida, no valor de R$ 7.870,00 (sete mil e oitocentos e setenta reais), é compatível com as avarias demonstradas em fotos. O Estado limitou-se a impugnar o documento de forma genérica, sem apresentar prova técnica que demonstrasse excesso no valor cobrado
.

6 –
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)